Tribunal: TJDFT
Processo: 0750742-94.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. MÚTUO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATO ACESSÓRIO. CANCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE REPACTUAÇÃO OU APRESENTAÇÃO DE NOVA GARANTIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela instituição financeira requerida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para (a) declarar rescindidos os contratos de seguro prestamista de n. 21108566, datado de 08/04/2022; 19608191, datado de 24/05/2021; NSU 24496864988, datado de 05/09/2024; e n. NSU 24496867188, datado de 06/08/2024, entabulados entre as partes, devendo a parte ré se abster de realizar qualquer desconto, sob pena de ter de pagar em dobro a quantia que eventualmente vier a ser cobrada da parte autora; e (b) condenar a parte requerida a restituir a quantia total de R$ 29.118,41.
2. Em suas razões recursais, o banco recorrente suscita preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, devido à complexidade da causa, que demandaria a realização de perícia. No mérito, afirma que deve ser aplicada a Resolução no 439/2022 e que o cancelamento dos contratos de seguro viola o princípio da autonomia da vontade. Afirma que o prêmio não pode ser fracionado nem é suscetível de devolução parcial, uma vez que é calculado com base em fatores atuariais, de risco e de custo, sendo destinado à cobertura do risco assumido pela seguradora. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Foram apresentadas contrarrazões (ID 78134584).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise da viabilidade do cancelamento de contrato de seguro prestamista e as suas consequências.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. No caso dos autos, verifica-se que os fatos apresentados dispensam a produção de prova pericial para sua completa elucidação, mostrando-se suficientes as provas documentais apresentadas. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o, da Lei 8.078/90).
6. Da análise dos autos, verifica-se que foram firmados quatro contratos de seguro prestamista entre as partes (números 21108566 – ID 78134544, 19608191 – ID 78134545, NSU 24496864988 – ID 78134546, e NSU 24496867188 – ID 78134547). Os ajustes analisados não preveem mecanismo de repactuação de encargos em caso de cancelamento do seguro prestamista.
7. O contrato de seguro prestamista é acessório ao contrato de empréstimo, constituindo garantia contratual que reduz os riscos do negócio ao credor e permite a concessão de crédito com condições mais favoráveis ao consumidor.
8. Nesse contexto, destaca-se que o recorrente não demonstrou que houve o requerimento de readequação das taxas de juros fixadas, o que impossibilita a rescisão postulada. Com efeito, não é possível o cancelamento dos contratos de seguro prestamista sem que haja a consequente repactuação dos contratos de empréstimo ou a apresentação de nova garantia, haja vista que o crédito foi concedido em condições menos onerosas em razão dos pactos acessórios.
9. O seguro prestamista permite o adimplemento do contrato de mútuo na ocorrência de eventos imprevisíveis, como a invalidez, a morte e, eventualmente, a perda do emprego ou da função pública, a depender do que for estipulado em contrato. Especificamente em caso de morte, o seguro constitui garantia que não é suprida pela consignação em folha de pagamento, que deixa de existir com o falecimento do devedor, pois não há transmissão da dívida a eventuais pensionistas. Na falta do seguro, o crédito do mutuante deve ser habilitado no inventário do mutuário falecido, se houver bens a partilhar, alcançando tão somente as forças da herança (art. 1.792, CC). Logo, não se pode olvidar que o seguro prestamista exerce amplo impacto sobre os encargos do contrato de mútuo porque integra a medida do risco que o mutuante está disposto a se submeter e, assim, não pode ser cancelado sem a prévia substituição da garantia.
10. Nesta toada, seguindo entendimento destas Turmas Recursais, a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos, tendo em vista a impossibilidade de resilição contratual sem a consequente repactuação das cláusulas das cédulas de crédito ou o oferecimento de nova garantia, visando à manutenção do equilíbrio econômico dos negócios firmados. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 2039769 e 2023580.
IV. DISPOSITIVO
11. Preliminar rejeitada.
12. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
13.Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivo relevante citado: CC, art. 1.792.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2039769, Rel. Flávio Fernando Almeida Da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 4.9.2025; TJDFT, Acórdão 2023580, Rel. Marco Antonio Do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 21.7.2025.